Tribunal: STF
Processo: HC 243019
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o ministro relator negou provimento ao recurso ordinário em Habeas Corpus nº 194.923/PA (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal (homicídio qualificado). Pedido de revogação da custódia foi indeferido. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou o citado recurso ao STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão. Afirma a ausência de periculum libertatis a embasar a segregação cautelar. Ressalta condições pessoais favoráveis. Frisa que o paciente “colaborou à todo momento com as investigações e com a instrução, inclusive, fornecendo as informações necessárias de como o crime teria ocorrido e quem de fato teria sido o autor.” Socorre-se do princípio da presunção de inocência. 



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou a substituição por cautelar diversa do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021). 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi:



    “Os fatos são gravíssimos e a prisão preventiva é medida que se impõe, a fim de garantir a ordem pública [...] 



    Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate aos recorrentes crimes de homicídio para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime, especialmente no presente caso, em que os crimes foram praticados ao modus operandi execução. Digo, não se tratam de “criminosos oportunistas”, que praticam crimes quando verificada alguma oportunidade excepcional, mas sim de criminosos perigosos, que sem darem nenhuma chance de defesa para as vítimas, as executam com vários disparos de arma de fogo. 



    A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. 



    [...]



      Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, o que restou evidente no presente caso, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso relatado e de outros mencionados na representação e, é claro, como já referido, resguardar o meio social e garantir a aplicação da lei penal. 



    Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, pelos fatos expostos. [...]” (e-doc. 10; grifos nossos).



    9. Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade a ser reconhecida, nos seguintes termos: 



    “Verifica-se que a prisão preventiva está plenamente justificada, haja vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, o qual, segundo consta dos autos, em conluio com outro comparsa, teria praticado o homicídio contra a vítima que estava conduzindo sua bicicleta em via pública quando um veículo Saveiro Cross, cor vermelho, se aproximou e 3 (três) disparos de arma de fogo foram ouvidos (fl. 36). E, de acordo com a denúncia, ela seria usuária de entorpecentes e conhecida na região por praticar pequenos furtos e roubos no intento de sustentar seu vício (fl. 36), motivo pelo qual teria sido executada, a demonstrar o risco ao meio social e a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. 



    Denota-se, assim, que o entendimento das instâncias originárias está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/9/2020).



    (...) 



    No caso, portanto, é legítima a manutenção da custódia cautelar, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, não sendo recomendável a aplicação de nenhuma medida cautelar referida no art. 319 do Código de Processo Penal. Nem mesmo as condições favoráveis do agente afastam a constrição, pois as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes.” (e-doc. 9; grifos nossos).



    10. Não há ilegalidade nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente supostamente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator